Tribunal: STF
Processo: RMS 40596
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 8.2.2026, neguei seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Marcos Haas Mallmann contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 17.558/DF.

Tem-se na ementa do julgado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA CONVERTIDA EM CASSAÇÃO
DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”
(e-doc. 181).

2. Publicada essa decisão no DJe de 9.2.2026, o impetrante opõe, tempestivamente, os presentes embargos de declaração (e-doc. 185).

Afirma que “o então Ministro da Justiça jamais promoveu qualquer processo disciplinar contra o ora Recorrente e cassou de ofício e contra o ordenamento jurídico pátrio a aposentadoria do Recorrente de modo singular, monocrático e não provocado”.

Alega “violação ao devido processo legal a ilegalidade e o abuso de poder quando a Autoridade Coatora age de ofício e sem amparo legal para cometer ato que não era de sua competência”.

Pede “sejam os presentes Aclaratórios devidamente providos, com vistas ao suprimento da evidente contradição, restando explicitado a ilegalidade, abuso de poder e completo desrespeito ao devido processo legal sofrido pelo ora Recorrente”. 

Pede, também, “seja expedido ofício ao Ministério da Justiça para que seja juntado aos autos a íntegra do ‘processo disciplinar’ que culminou na ilegal e abusiva portaria 1861 de 23/08/2011”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de nenhum ponto obscuro, omisso ou contraditório na decisão embargada. 

O embargante questiona a legalidade do processo administrativo disciplinar que lhe aplicou a sanção de cassação de aposentadoria.

4. Como disposto nos incs. I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A oposição de embargos é cabível somente quando se comprovarem aqueles vícios na decisão, o que, à evidência, não se tem na espécie.

Consta na decisão embargada:
“O entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade’ (ADPF n. 418, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.4.2020).
(...)
Quanto à argumentação do recorrente de que seria necessária a aplicação retroativa das ‘inovações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/21, com particular destaque para o novel § 1º do art. 12 da Lei nº 8.429/92’, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de embargos de declaração:
‘Quanto às inovações legislativas introduzidas pela Lei
n. 14.230/2021, o novel § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) não traz comando normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada, razão pela qual irrelevante para o desdobramento da questão jurídica posta em juízo’ (e-doc. 151).
Tem-se no § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que ‘a sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração’.
Inexistem nos documentos havidos na espécie elementos que indiquem que a sanção aplicada ao recorrente atingiu vínculo de qualidade e natureza diversa da que detinha no momento da infração.
9. Também não há razão no argumento de que ‘o acórdão recorrido simplesmente desconsiderou o fato de que a Lei nº 14.230/21 promoveu a abolitio da figura típica delineada, tornando insubsistente a condenação proferida contra o Recorrente a tal pretexto’.
Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, representativo da controvérsia do Tema 1.199, este Supremo Tribunal assentou que ‘a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes’” (e-doc. 181).

Realçou-se na decisão embargada o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta no mandado de segurança, enfatizando que o acórdão recorrido harmoniza-se com jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não foi feita, pela decisão embargada, análise da legalidade do processo administrativo disciplinar. 

Nos termos do entendimento consolidado neste Supremo Tribunal, “a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão” (MS n. 33.761-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017)

Inexiste, pois, pontos contraditórios na decisão questionada. E, diferente do afirmado, nela não se vislumbra vício algum a ser sanado.

5. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração.
2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios.
3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).

6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora